Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA. SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PADRÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES SEQUENCIAIS. ALTO VALOR. CONSUMIDOR. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 62773749) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a nulidade das 2 (duas) operações efetuadas na conta bancária do autor, no dia 9/2/2024 (empréstimo - R$27.181,50 e compra no débito - R$4.989,65), com a consequente: a.1) determinação de cancelamento do empréstimo de R$27.181,50 (vinte e sete mil cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos), com o consequente estorno de qualquer rubrica descontada do autor para adimplemento do aludido negócio jurídico, porquanto não fora validamente contratado pelo consumidor; a.2) condenação da instituição financeira ré a restituir ao autor o valor indevidamente debitado da conta bancária dele, no dia 9/2/2024, na quantia de R$4.989,65 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme ID 192865387, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o prejuízo (9/2/2024), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25/4/2024 – ID 197912816), nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil; b) declarar a nulidade das 4 (quatro) compras efetuadas com o cartão de crédito do autor (ID 192865387-Pags.11-16), com a consequente: b.1) determinar á instituição bancária ré, por equidade, a proceder à exclusão das 4 (quatro) compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito do autor e que foram objeto de parcelamento automático no dia 10/04/2024 - quais sejam: 1) Brasil C*LR CAR 3x de R$1.666,44 (R$4.999,32); 2) WOW*W S SERVIÇOS 3x de R$ 1.661,50 (R$4.984,5); 3) Brasil C* JOSE APARECIDO 5x de R$1.000,00 (R$5.000,00); e 4) ASSAI ATACADISTA parcela única (R$369,50) -, nas faturas de cartão de crédito do demandante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, que será realizada após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor oportunamente apurado em fase de cumprimento de sentença, de modo a liquidar o PARCELADO FÁCIL (12x R$1.233,79 - ID 200131046-Pág.3), sem prejuízo da adoção de outras medidas para alcançar o resultado prático buscado. b.2) condenação da instituição bancária ré na obrigação de RESTITUIR, ao autor, todas as quantias que já tiverem sido pagas por ele, sob o título de PARCELADO FÁCIL, que substituiu a cobrança das quatro compras decretadas nulas, com os índices de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de acordo com os parâmetros de correção do item a.2 deste dispositivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62773752). Custa e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que deve incidir a excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado. Destaca que não se vislumbra a prova da ligação recebida pelo recorrido através do número 4002 0022. Aponta que o número (55 11 95699 9639) indicado pelo recorrido é distinto dos que constam no site do recorrente e da central fone fácil (0800- 722-4433 / 4004-44-33 / 0800-727-9977 / 0800-722-0099 / 0800-727- 9933). Argumenta que o que se denota da documentação que instrui o feito é que o recorrido foi ludibriado pelo golpista, por meio de número desconhecido (o qual sequer consta no rol de telefones indicado no site e no cartão do recorrente) a passar seus dados pessoais e isso resultou no prejuízo reclamado. Afirma que o empréstimo no valor de R$ 27.181,50 e a transação visa eléctron no valor de R$ 4.989,65, não foram resultados de um serviço defeituoso ou negligência por parte do recorrente, mas sim uma consequência de um ataque de engenharia social, o que implica dizer que a conta do recorrido foi comprometida devido à interação com o golpista e não devido a uma falha no sistema bancário. Conclui que resta demonstrado o compartilhamento dos dados bancários a terceiros estranhos à Instituição Financeira por meio de ligação telefônica, pelo correntista. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos. Subsidiariamente, com fulcro na figura da culpa concorrente (art. 945 CC), o recorrente requer o rateio do prejuízo oriundos das transações contestadas no cartão de crédito e de débito sejam rateados entre os litigantes.

4. Em contrarrazões (ID 62774563), o autor diz não possuir condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência recursal, razão pela qual pleiteia a gratuidade de justiça. Expõe que foi contactado por meio de aplicativo do banco e telefone que conferiu ser do recorrente, por pessoa que se passou por funcionário do banco recorrido. Destaca que em apenas um dia, ou seja, dia 09/02/2024 foram feitas diversas operações bancarias entre compra à débito, crédito e empréstimos que somam acima de R$ 40.000,00(quarenta mil reais) mediante crédito e débito. Aponta que não houve qualquer precaução do Banco ora recorrente em permitir essas diversas movimentações totalmente atípicas na conta do autor sem ao menos lhe indagar se de fato era ele mesmo ou sequer lhe informar que estava havendo em sua conta, considerando o seu perfil de consumo. Diz que o fraudador induziu o recorrido a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador. Aduz que, ainda que o recorrido tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo do titular da conta. Requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O enunciado da Súmula 297 do STJ dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
9. No caso dos autos, narra o autor que que foi contactado por meio de aplicativo do banco e telefone que conferiu ser do recorrente, por pessoa que se passou por funcionário do banco recorrido e que ainda que o recorrido tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo do titular da conta.
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foram realizadas transações não reconhecidas pelo autor, via: a) empréstimo de R$ 27.181,50, em 09/02 (ID 62773729); b) cartão de débito: de R$ 4.989,65 (ID 62773729), no estabelecimento BrasilC*LR Car, em 09/02 e c) cartão de crédito: R$ 4.999,32, em três parcelas de R$ 1.666,44, no estabelecimento BrasilC*LR Car, em 09/02; R$ 4.999,50, em três parcelas de R$ 1.666,50, no estabelecimento WOW*W S SERVICOS FUN, em 09/02; R$ 5.000, em cinco parcelas de R$ 1.000, no estabelecimento BrasilC* JOSE APARECIDO, em 10/02 e de R$ 369,50, no estabelecimento ASSAI ATACADISTA, em 10/02 (ID 62773729, pág. 6).
9. Em que pese a narrativa autoral, não houve comprovação de que o autor recebeu ligações do número oficial do banco (4002-0022). Ademais, o autor/recorrido esclarece que efetuou ligações, para se comunicar com os supostos funcionários do banco recorrente, para o número (11) 95699-9639, que sabidamente não pertence ao banco réu, não tendo demonstrado quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. O autor, também, não acostou aos autos o extrato de ligações telefônicas para comprovar o recebimento das ligações.
10. De outro lado, mostra-se patente a atipicidade das transações, haja vista que somente no dia 09/02/2024 foram realizadas 3 (três) compras que totalizaram cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em um mesmo estabelecimento - cartão de débito de R$ 4.989,65 (ID 62773729), no estabelecimento BrasilC*LR Car e cartão de crédito: R$ 4.999,32, em três parcelas de R$ 1.666,44, no estabelecimento BrasilC*LR Car, e R$ 4.999,50, em três parcelas de R$ 1.666,50, no estabelecimento WOW*W S SERVICOS FUN. Já no dia seguinte, foram realizadas compras de R$ 5.000, em cinco parcelas de R$ 1.000, no estabelecimento BrasilC* JOSE APARECIDO, e de R$ 369,50, no estabelecimento ASSAI ATACADISTA
11. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, haja vista que, diante das evidências de uso incomum, deveria o banco recorrente proceder ao bloqueio do cartão utilizado, evitando o dano causado.
12. "A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira." (RECURSO ESPECIAL No 2.052.228 - DF - Ministra Nancy Andrighi)
13. Nesse contexto, em que pese o autor ter contribuído para ocorrência da fraude ao fornecer informações bancárias, a manutenção da sentença é medida que se impõe, haja vista que o recorrido é idoso, de modo que a imputação de responsabilidade deve ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
14. Nesse sentido: (...) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...) 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. (...) (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.